Tribunal: STF
Processo: ARE 1472794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Exceção de pré-executividade em execução fiscal — Município de São Paulo — Multa por uso irregular de imóvel, nos termo da LM 16.402/16 — Art. 139 da lei que atribui a responsabilidade pelo pagamento da multa a quem, dentre aquelas pessoas indicadas na primeira parte do dispositivo legal, seja o responsável pelo uso irregular ou não conforme do imóvel — Regra geral da pessoalidade das multas por infrações várias — Apelada que demonstrou que o imóvel irregular estava locado a terceiro na época da aplicação da multa — legitimidade passiva configurada — Possibilidade de apresentação de prova pré-constituída em exceção de pré-executividade — RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de execução fiscal objetivando a multa por uso irregular de imóvel, nos termos da LM 16.402/16.



    Nos termos do art. 139: “Para os efeitos desta lei, considera-se infrator o proprietário, o possuidor ou seu sucessor a qualquer título e a pessoa física ou jurídica responsável pelo uso irregular ou não conforme, de acordo com as definições desta lei e o tipo de infração cometida.” (grifei)



    Logo, infrator é, dentre as pessoas indicadas na primeira parte do dispositivo legal, o responsável pelo uso irregular ou não conforme do imóvel, nesse sentido, conforme à regra geral de que, no caso de multas por infrações várias, a responsabilidade é sempre pessoal do infrator.



    Consequentemente, demonstrando a apelada que o imóvel estava locado a terceira à época da infração, resta elidida a sua responsabilidade pelo pagamento da multa.



     Expressivo, nesse sentido, é o seguinte trecho da sentença apelada:



    Com efeito, afere-se nos presentes autos, através dos documentos trazidos pelo excipiente, a flagrante ilegitimidade passiva ad causam da parte executada. Isso porque o executado demonstrou que, ao tempo da imposição da multa no exercício de 2017 (fls. 02), o referido imóvel já estava na posse direta de locatários, notadamente em todo o referido exercício (jan/2017 a dez/2017 - fls. 29/55 e 56).



    Não bastasse isso, reforça a tese da ilegitimidade passiva a existência do processo administrativo nº. 2017.0.087.296-2, autuado em 29/05/2017 (fls. 62), cujo objeto é a impugnação da multa nº. 137.028-3, ora cobrada, tendo igualmente como interessado Eraldo Peixoto de Jesus, restando o pedido indeferido, mantendo-se o auto de multa (fls. 63).



    Por fim, cumpre ainda observar que embora conste registro de propriedade do imóvel no período cobrado em nome do executado (fls. 57), a autoria do ato infracional não se correlaciona necessariamente com o direito real sobre o imóvel por ser a multa administrativa de caráter meramente pessoal.



    Ressalte-se que, muito embora a exceção de pré-executividade inadmita dilação probatória, no caso de prova pré-constituída (como é o caso do contrato de locação), é perfeitamente possível a sua apresentação em juízo, ainda que sob o rito estreito da exceção.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente